Tribunal: TJDFT
Processo: 0735398-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735398-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ELOIZA SILVA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de ELOIZA SILVA DE ARAUJO e outro, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença que rejeitou a impugnação do ente federativo que alegava a ilegitimidade ativa e excesso de execução. Nas razões recursais, o agravante afirma a ilegitimidade da agravada para a propositura do cumprimento individual de sentença coletiva, porquanto exercia o cargo de auxiliar de apoio fazendário e sua categoria funcional era representada pelo SINDSER e não pelo SINDIRETA, sindicato que ingressou com o pedido que deu origem ao título executivo. Assevera que pelo princípio da unicidade sindical um mesmo sujeito não pode ser representado por duas ou mais categorias de classe. Sustenta que o julgamento de procedência do IRDR n. 21 da Câmara de Uniformização deste TJDFT, ocorrido no dia 19/08/2024, beneficia sua tese, devendo-se sobrestar o feito até o trânsito em julgado do paradigma. Afirma que não é possível a correção capitalizada pela SELIC considerando que já se trata de índice composto. Entende que há anatocismo na aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, a qual deve incidir unicamente sobre a atualização monetária do valor principal, de forma simples. Aponta a inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do CNJ e violação ao princípio da separação dos poderes e isonomia, porquanto afronta o princípio do planejamento ao introduzir elemento que eleva a despesa pública. O Ente Federativo é isento do preparo recursal. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, desde que a pretensão apresente risco de dano ao processo e haja probabilidade do direito alegado (art. 1.019, I, do CPC). Na origem, trata-se de cumprimento de sentença cujo crédito foi reconhecido no título judicial formado na ação coletiva inicialmente movida pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIRETA / DF, ao qual a agravada é filiada desde 1996, consoante o contracheque e fichas financeiras. (ID 200710616 e 200710621 dos autos de origem). Quanto ao IRDR n. 21 do TJDFT, o agravo de instrumento paradigma (AI 0733393-34.2022.8.07.0000) se fundamenta no fato de que, quando da propositura da ação coletiva, a exequente era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal a qual foi extinta e não substituída pelo SINDIRETA. Questionava-se, pois, se os antigos servidores das fundações extintas, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva, possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF. A situação diverge do presente caso, em que o vínculo da agravada não era com fundação extinta, mas já integrava o quadro da Administração direta. Igualmente, não há o que se falar em aproveitamento pelo sindicato, pois é nítida a sua filiação ao SINDIRETA desde o ano de 1996. Todavia, compulsando os autos do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 verifica-se que o incidente foi julgado em 19/08/2024, embora ainda não disponibilizado o inteiro teor do acórdão. Assim, como precaução, DEFIRO efeito suspensivo ao recurso, a fim de aguardar a inteira disponibilização do referido acórdão para melhor compreensão de sua abrangência. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator